Tribunal: TCU
Processo: 029.018/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Manuel Severino da Silva, à época dos fatos Prefeito de Carpina, Estado de Pernambuco, contra o Acórdão 5.888/2021-TCU-2a Câmara, que cuidou de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em face da impugnação parcial das despesas pagas com recursos repassados ao Município de Carpina/PE por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Educação de Jovens e Adultos (Peja/2005).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente recurso de reconsideração interposto por Manuel Severino da Silva, à época dos fatos Prefeito de Carpina, Estado de Pernambuco, contra o Acórdão 5888/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 43); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285 do RI/TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negarlhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República e aos demais interessados notificados do Acórdão impugnado.